Tribunal: TJSP
Processo: 1030432-02.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Veículo fabricado no ano de 2010. Compra e venda realizada no mês de junho de 2021 com garantia sobre motor e câmbio. Adquirente que foi surpreendido com a cientificação do vício dois (2) dias após a tradição. Perito que concluiu pela existência de vícios no veículo. Declaração de rescisão, com o retorno das partes ao "status quo ante", que é mesmo de rigor. Restituição das quantias pagas que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Ressarcimento decorrente de multa administrativa contudo que não é devido. Padecimento moral indenizável não configurado. Ausência de ato omissivo ou comissivo ilícitos por parte das rés que tenham gerado violação a direito de personalidade do autor, aptos a ensejar o dever de indenizar. Responsabilidade da vendedora pela reparação de prejuízo moral corretamente afastada. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*